Tribunal: TJMT
Processo: 1013642-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Agravo de Instrumento n. 1013642-11.2021.8.11.0000
Agravante:
RCS – Corretora e Distribuidora de Cereais Eireli
Agravado:
Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela RCS – Corretora e Distribuidora de Cereais Eireli –, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória, por ela proposta, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava à imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a concessão de certidão positiva com efeito negativos.
Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que foi surpreendida com a cobrança de R$ 457.039,32 (quatrocentos e cinquenta sete mil e trinta nove reais e trinta dois centavos), na condição de substituta tributário, oriundo de suposto débito de ICMS inadimplido, da não comprovação da efetiva operação com a Transportadora Norberto, para a realização das prestações de serviços de transporte conforme CTes constantes no relatório de Auditoria.
Assevera que sempre atuou de boa-fé nas operações tributárias, inclusive, nas notas fiscais foram inclusas cláusulas FOB, reforçando a impossibilidade de responsabilização por eventuais intercorrências decorrentes do transporte da mercadoria.
Aduz, ainda, que, ao ser informada da irregularidade quanto ao transporte, providenciou todas as provas necessárias, voltadas a demonstrar que não tinha como ser responsabilizada por tais irregularidades, na medida que o que estava dentro de seu alcance foi providenciado, ou seja, houve a emissão de notas fiscais com o consequente recolhimento do ICMS.
Com essas razões, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade do débito tributário, objeto da Ação Anulatória de origem, até o julgamento final do processo.
É a síntese.
Decido
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados pela Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, porque constato, neste momento, que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa, haja vista que foi autuada como devedora solidária da empresa Transportadora Norberto, pois, identificada a emissão de Conhecimento de Transporte (CT-e) entre os contribuintes sem o recolhimento do ICMS-Frete.
Desse modo, neste momento processual, a relação comercial não deve ser afastada, sobretudo, porque não há, aparentemente, ilegalidade na autuação do Fisco Estadual.
Além do mais, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade da atuação do Agravado.
Logo, constato que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Nessa esteira, o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.